Tribunal: TJDFT
Processo: 0747122-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. TEMA REPETITIVO No 1.169/STJ. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, em execução fundada em acórdão oriundo de ação coletiva que reconheceu o direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED a professores de educação básica aposentados e pensionistas, bem como ao pagamento das parcelas retroativas devidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve permanecer suspenso em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.169/STJ ou se, diante das peculiaridades do título executivo judicial e da possibilidade de apuração do crédito por simples cálculos aritméticos, é cabível o prosseguimento da execução individual sem prévia liquidação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.169/STJ limita-se à necessidade de liquidação prévia em hipóteses de sentença condenatória genérica proferida em demandas coletivas, não abrangendo situações em que o título judicial apresenta elementos suficientes à individualização do crédito.
4. O acórdão exequendo define o direito material reconhecido, os beneficiários, os parâmetros de cálculo, o período devido e os consectários legais, permitindo a apuração do valor mediante simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. A determinação, no processo de conhecimento, de execução individualizada em razão da heterogeneidade dos créditos afasta a caracterização de sentença genérica dependente de liquidação prévia.
6. A aplicação automática do sobrestamento, sem análise das especificidades do caso concreto, implica indevida ampliação da ratio decidendi do precedente repetitivo, impondo-se o reconhecimento do distinguishing.
7. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inaplicabilidade do Tema no 1.169/STJ a cumprimentos individuais de sentença coletiva quando o título executivo é líquido ou passível de execução por cálculos aritméticos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O Tema Repetitivo no 1.169/STJ não se aplica ao cumprimento individual de sentença coletiva quando o título judicial contém elementos suficientes à apuração do crédito por simples cálculos aritméticos.
2. É indevido o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva quando demonstrada a distinção entre o caso concreto e a hipótese abrangida pela ratio decidendi do precedente repetitivo.
3. A execução individualizada determinada no processo de conhecimento afasta a exigência de prévia liquidação coletiva do julgado.